Tribunal: TRF3
Processo: 5000635-68.2018.4.03.6005
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: Gab. 23 - DES. FED. TORU YAMAMOTO
Órgão colegiado: 7a Turma
Data de julgamento: 2020-01-20

Ementa:
605/740)

5000635-68.2018.4.03.6005

Intimação via sistema Data: 07/02/2020

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

7a Turma

Desembargador Federal TORU YAMAMOTO

Intimação via sistema DATA: 07/02/2020

Julgamento: 20/01/2020

E M E N T A

PREVIDENCIÁRIO. SALÁRIO-MATERNIDADE. RURAL. REQUISITOS PREENCHIDOS. APELAÇÃO DO INSS PARCIALMENTE PROVIDA.

1. Havendo a demonstração do exercício de atividade rural por parte da autora, por início de prova material, corroborado por prova testemunhal, é de se conceder o benefício de salário-maternidade, pelo período de 120 (cento e vinte) dias, apurado nos termos do art. 73 da Lei 8.213/1991, conforme determinado pela r. sentença.

2. Apelação do INSS parcialmente provida.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5000635-68.2018.4.03.6005

RELATOR: Gab. 23 - DES. FED. TORU YAMAMOTO

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: IRENI RIBEIRO DA LUZ

Advogado do(a) APELADO: KARINA DAHMER DA SILVA - MS15101-A

OUTROS PARTICIPANTES:

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5000635-68.2018.4.03.6005

RELATOR: Gab. 23 - DES. FED. TORU YAMAMOTO

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: IRENI RIBEIRO DA LUZ

Advogado do(a) APELADO: KARINA DAHMER DA SILVA - MS15

Inteiro teor:
605/740)

5000635-68.2018.4.03.6005

Intimação via sistema Data: 07/02/2020

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

7a Turma

Desembargador Federal TORU YAMAMOTO

Intimação via sistema DATA: 07/02/2020

Julgamento: 20/01/2020

E M E N T A

PREVIDENCIÁRIO. SALÁRIO-MATERNIDADE. RURAL. REQUISITOS PREENCHIDOS. APELAÇÃO DO INSS PARCIALMENTE PROVIDA.

1. Havendo a demonstração do exercício de atividade rural por parte da autora, por início de prova material, corroborado por prova testemunhal, é de se conceder o benefício de salário-maternidade, pelo período de 120 (cento e vinte) dias, apurado nos termos do art. 73 da Lei 8.213/1991, conforme determinado pela r. sentença.

2. Apelação do INSS parcialmente provida.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5000635-68.2018.4.03.6005

RELATOR: Gab. 23 - DES. FED. TORU YAMAMOTO

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: IRENI RIBEIRO DA LUZ

Advogado do(a) APELADO: KARINA DAHMER DA SILVA - MS15101-A

OUTROS PARTICIPANTES:

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5000635-68.2018.4.03.6005

RELATOR: Gab. 23 - DES. FED. TORU YAMAMOTO

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: IRENI RIBEIRO DA LUZ

Advogado do(a) APELADO: KARINA DAHMER DA SILVA - MS15101-A

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

O EXMO. DESEMBARGADOR FEDERAL TORU YAMAMOTO:

Trata-se de ação previdenciária ajuizada em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS, objetivando a concessão do benefício de salário-maternidade para trabalhadora rural.

A r. sentença julgou procedente o pedido, condenando o INSS a pagar à autora o benefício de salário-maternidade, a partir do requerimento administrativo, com o pagamento das parcelas em atraso, corrigidas monetariamente e acrescidas de juros de mora com base no Manual de Cálculos da Justiça Federal. Condenou ainda o INSS ao reembolso das despesas processuais, além do pagamento de honorários advocatícios, fixados em percentual sobre o valor da condenação até a data da sentença, nos termos do artigo 85, §3o do CPC.

Sentença não submetida ao reexame necessário.

Inconformado, o INSS apelou alegando que não restou demonstrado nos autos o exercício de trabalho rural pelo período de carência exigido, razão pela qual a parte autora não faz jus ao benefício pleiteado. Subsidiariamente, requer a fixação da correção monetária e dos juros de mora nos termos da Lei no 11.960/2009, bem como a fixação da verba honorária em 5% (cinco por cento) do valor da condenação.

Com as contrarrazões, subiram os autos a este Egrégio Tribunal Regional Federal.

É o relatório.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5000635-68.2018.4.03.6005

RELATOR: Gab. 23 - DES. FED. TORU YAMAMOTO

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: IRENI RIBEIRO DA LUZ

Advogado do(a) APELADO: KARINA DAHMER DA SILVA - MS15101-A

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

O EXMO. DESEMBARGADOR FEDERAL TORU YAMAMOTO:

A Constituição Federal, em seu artigo 7o, inciso XVIII, assegura a percepção do salário-maternidade, nos seguintes termos:

"Art. 7o. São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria de sua condição social:

(omissis)

XVIII - licença à gestante, sem prejuízo do emprego e do salário, com a duração de cento e vinte dias;"

Por sua vez, o artigo 71 da Lei no 8.213/91 assim dispõe:

"Artigo 71. O salário-maternidade é devido à segurada da Previdência Social, durante 120 (cento e vinte dias), com início no período entre vinte e oito dias antes do parto e a data de ocorrência deste, observadas as situações e condições previstas na legislação no que concerne à proteção à maternidade." (Redação dada pela Lei no 10.710/03)

No que se refere ao cumprimento da carência, o parágrafo 2o do artigo 93 do Decreto no 3.048/99, com redação dada pelo Decreto no 5.545/05, prevê o seguinte:

"Art. 93.

(Omissis)

§ 2o. Será devido o salário-maternidade à segurada especial, desde que comprove o exercício de atividade rural nos últimos dez meses imediatamente anteriores à data do parto ou do requerimento do benefício, quando requerido antes do parto, mesmo que de forma descontínua, aplicando-se, quando for o caso, o disposto no parágrafo único do art. 29."

Os rurícolas diaristas, conforme já pacificou a jurisprudência, são considerados segurados especiais, não sendo admissível excluí-los das normas previdenciárias.

De modo que, para fazer jus ao salário-maternidade, a trabalhadora rural qualificada como "bóia-fria", volante ou diarista necessita demonstrar o exercício da atividade rural, incumbindo ao INSS as atribuições de fiscalizar e cobrar as contribuições de responsabilidade dos empregadores.

De acordo com a jurisprudência, para a comprovação do exercício de atividade rural pelo período de carência necessário à concessão do benefício, exige-se início de prova material, corroborado por prova testemunhal (Súmula 149, do E.STJ), atentando-se, dentre outros aspectos, que, em regra, são extensíveis à parte requerente os documentos em que os genitores, os cônjuges, ou conviventes, aparecem qualificados como lavradores.

Nesse sentido: TRF 3a Região, AC no 1340745/MS, 8a Turma, Rel. Des. Fed. Newton de Lucca, e-DJF3 Judicial 1 16/02/2012; TRF 3a Região, AC no 1176033/SP, 10a Turma, Rel. Des. Fed. Sérgio Nascimento, DJU 04/07/2007.

O requisito da maternidade restou comprovado pela certidão de nascimento da filha da autora, ocorrido em 18/04/2016.

A autora alega na inicial ter exercido atividade rural em regime de economia familiar, juntamente com seus pais.

Para comprovar tal alegação, a autora trouxe aos autos certidões do INCRA, expedidas em 2016 e 2017, afiançando que seus pais são beneficiários do Projeto de Assentamento Itamarati II, recebendo o lote no 1023, com área de 6 (seis) hectares, localizado em Pontaporã-MS, onde exercem atividade rural em regime de economia familiar pelo menos desde 2004.

Vale dizer também que o endereço da autora, inclusive junto ao INSS, corresponde justamente ao Projeto de Assentamento Itamarati II.

Cumpre observar ainda que em consulta ao CNIS/DATAPREV verifica-se que a autora não possui nenhum registro de trabalho e, máxime, de natureza urbana, o que corrobora a tese de sua permanência nas lides rurais.

Por sua vez, os depoimentos das testemunhas confirmaram a prática de labor rural por parte da autora no lote de terras de seus pais, notadamente na criação de galinhas e porcos, inclusive no período em que estava grávida.

Dessa forma, havendo a demonstração do exercício de atividade rural por parte da autora, por início de prova material, corroborado por prova testemunhal, é de se conceder o benefício de salário-maternidade, pelo período de 120 (cento e vinte) dias, apurado nos termos do art. 73 da Lei 8.213/1991, conforme determinado pelo r. sentença.

Para o cálculo dos juros de mora e correção monetária, aplicam-se os critérios estabelecidos no Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal vigente à época da elaboração da conta de liquidação, observado o quanto decidido pelo C. STF por ocasião do julgamento do RE 870947.

A verba honorária de sucumbência deve ser fixada no montante de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, conforme entendimento desta Turma (artigo 85, §§ 2o e 3o, do Código de Processo Civil/2015), aplicada a Súmula 111 do C. Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual os honorários advocatícios, nas ações de cunho previdenciário, não incidem sobre o valor das prestações vencidas após a data da prolação da sentença

Ante o exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO À APELAÇÃO DO INSS, apenas para fixar os critérios de incidência dos juros de mora, correção monetária e da verba honorária, mantida, no mais, a r. sentença.

É Como Voto.

E M E N T A

PREVIDENCIÁRIO. SALÁRIO-MATERNIDADE. RURAL. REQUISITOS PREENCHIDOS. APELAÇÃO DO INSS PARCIALMENTE PROVIDA.

1. Havendo a demonstração do exercício de atividade rural por parte da autora, por início de prova material, corroborado por prova testemunhal, é de se conceder o benefício de salário-maternidade, pelo período de 120 (cento e vinte) dias, apurado nos termos do art. 73 da Lei 8.213/1991, conforme determinado pela r. sentença.

2. Apelação do INSS parcialmente provida. ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sétima Turma, por unanimidade, decidiu dar parcial provimento à apelação do INSS, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.